Tribunal: TJMT
Processo: 1014624-56.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014624-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DIAS DA ROCHA - CPF: 064.286.798-41 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊ
NCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA. SETENÇA DE IMPROCEDÊNICA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DO LAUDO OFICIAL. COBRANÇA INDEVIDA, CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E NA INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ASSINATURA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CONDICIONADO AO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
“IN RE IPSA”
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não restou comprovada a irregularidade no medidor de energia elétrica, uma vez que a parte Reclamada sequer acostou aos autos o termo de ocorrência respectivo, de modo a indicar a observância ao devido processo legal, legitimando o procedimento previsto no art. 129 da resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.

2. Restando incontroversa a ocorrência do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Recorrente, a imposição de termo de confissão de dívida e do pagamento do débito para o reestabelecimento do serviço e a inscrição do débito nos cadastros de proteção ao crédito, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recursos conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de que julgou improcedente a pretensão inaugural e, por consequência, acolheu o pedido contraposto, sob fundamento que a empresa reclamada comprovou a origem do débito, os quais se referem “
as faturas convencionais de serviço elétrico
”.

Inconformado, o Reclamante busca a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência do débito proveniente da recuperação de consumo, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão da inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito e, ainda, por ter sofrido a interrupção do serviço de energia elétrica.

Em contrarrazões, em sede preliminar, a Concessionária reclamada impugna a concessão da gratuidade da justiça e sustenta ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

- Impugnação a gratuidade de justiça

Inicialmente, importa destacar que o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça, ao realizar o juízo prévio de admissibilidade do presente recurso, consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE.

Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência concedida.

Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Concessionária reclamada invoca afronta ao princípio da dialeticidade, argumentando que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença.

Todavia, analisando as razões recursais da recorrente, verifica-se que a preliminar de ofensa a dialeticidade não prospera, pois, a recorrente expõe as teses acerca do seu inconformismo, enfrentando os pontos específicos da sentença, consubstanciadas na irregularidade da fatura de recuperação de consumo e a ilegalidade da inscrição do débito nos órgãos de proteção de crédito.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar se houve o procedimento adequado para inspeção, medição e elaboração da fatura de recuperação de consumo, bem como se procedem os pedidos de declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, em razão da inscrição do débito nos cadastros de proteção ao crédito.

O reclamante informa que ao alugar um imóvel comercial, no final do ano de 2015, solicitou, por cautela, a realização de vistoria técnica, a fim de aferir a regularidade de funcionamento do medidor de energia da respectiva unidade consumidora, instalado sob n. 6/2511890-2. Realizada a vistoria, relata que não foi identificada nenhuma irregularidade na medição.

Relata que em novembro/2016 a recorrida enviou ao recorrente uma fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 25.987,67 (vinte e cinco mil e novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos) juntamente com memória de cálculo e a informação de que a inspeção realizada na unidade consumidora constatou “desvio no ramal”.

No que se refere à negativação de seu nome, alega que tomou conhecimento da existência de 04 (quatro) restrições junto ao Serasa anotadas pela Concessionária demandada, nos valores de R$ 4.693,50 (quatro mil e seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), inscrita em 24/05/201; R$ 4.693,50 (quatro mil e seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), inscrita em 23/06/2017; R$ 4.693,51 (quatro mil e seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos), inscrita em 25/07/2017 e R$ 6.022,56 (seis mil e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), datado de 19/10/201”, cujos débitos referem-se ao parcelamento automático do valor da fatura de recuperação de consumo.

Alega a ausência de responsabilidade por eventual irregularidade na medição de energia, atribuindo o fato ao antigo locatário do imóvel e, ainda, sustenta a ilegalidade da negativação, alegando a ausência de procedimento administrativa para amparar a fatura de recuperação de consumo.

A fim de comprovar os argumentos iniciais, o recorrente acostou aos autos a cópia do contrato de locação do imóvel comercial; comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica; carta de recuperação de consumo; recurso administrativo e extrato de negativação.

A concessionária recorrida defende a exigibilidade do débito e afirma que o recorrente “
deixou de efetuar os pagamentos de suas faturas
” desde janeiro de 2017, apontando o valor total de R$ 38.859,08 (trinta e oito mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e oito centavos) referente a todos os débitos inadimplidos. Defende o exercício regular de direito ao inserir os dados do recorrente nos cadastros de proteção ao crédito. Ao final, requer a manutenção da sentença.

Com a contestação, juntou os seguintes documentos: Confissão de Dívida, fatura de recuperação de consumo, histórico de contas arrecadadas e resumo de financiamento dos débitos.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida comporta reforma, uma vez que não há comprovação nos autos da realização de procedimento administrativo para averiguar eventual irregularidade na medição de consumo e apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, ou seja, não há notícias de que a recuperação de consumo foi amparada por prévio Termo de Ocorrência e Inspeção e perícia técnica, conforme determina o art. 129, §1º, incisos I e II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, assim dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

Oportuno destacar que é dever da Concessionária realizar vistoria, oportunizando o acompanhamento do consumidor, que poderá exercer o contraditório e a ampla defesa, e, ainda, determinar a aferição dos medidores, por perícia oficial, consoante ao disposto no artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL.

Veja-se que a perícia, na hipótese, foi solicitada pelo consumidor na esfera administrativa (evento 10, INIC E DOCS2, fl. 34, origem),
tendo a concessionária se omitido a respeito na resposta ao requerimento.

Ainda,
sequer o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) veio aos autos, colhendo-se a irregularidade apontada somente das alegações da concessionária em suas peças processuais e nas memórias descritivas de cálculo.

Entretanto, ao ser questionada administrativamente sobre o valor lançado na fatura de recuperação de consumo, a empresa Reclamada tão somente informou ao Reclamante que a referida unidade consumidora “foi beneficiada pelo erro na medição”, ocasionando diminuição no registro de consumo e, portanto,
“ficou devidamente justificado o valor apurado por ocasião da revisão do refaturamento”
(ID. 82345488).

Nota-se que o procedimento para a recuperação de consumo realizada na unidade consumidora do Reclamante não observou os comandos previstos na Resolução n° 414/2010, da ANEEL, ao deixar de elaborar o Termo de Ocorrência e Inspeção, que tem por finalidade oferecer ao consumidor a oportunidade de acompanhar a vistoria, exercendo o direito do contraditório e da ampla defesa.

Por tais razões, embora não se descuide da alteração no padrão de registros após a troca do medidor, ainda com variação nas leituras mensais (entre 33kwh e 322kwh), mas sem novos registros zerados, a ausência do Termo de Ocorrência de Inspeção e, principalmente, de qualquer avaliação técnica do medidor e da irregularidade verificada, expressamente requerida pelo consumidor na esfera administrativa, impede o referendo judicial à cobrança.

Assim, a recuperação de consumo, desacompanhada de TOI e perícia no equipamento de medição, invalida todos os atos alicerçados no aludido débito, especialmente, a suspensão do serviço de energia por falta de pagamento; é causa da nulidade do termo de confissão de dívida correspondente ao débito oriundo da recuperação de consumo; e da ilegitimidade das quatro restrições, alhures citadas, junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Aliado a isso, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22

Desse modo, reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há registro nos autos de anotações preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito em relação aos dados do Reclamante.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização por danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora, além de ter caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
a)
declarar a inexigibilidade dos débitos
sub judice
nos valores de R$4.693,50 (quatro mil e seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), com inclusão em 24/06/2017; R$ 6.022,56 (seis mil e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), R$ 4.693,51 (quatro mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos) e R$ 4.693,50 (quatro mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) todas com inclusão em 06/01/2018;
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021